Tribunal: TJDFT
Processo: 0752241-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPLETAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com indenização, na qual o juízo de origem indefere pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que a parte não comprova a hipossuficiência econômica após determinação para apresentação de documentação financeira completa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão demonstrados os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a natureza relativa da presunção de insuficiência prevista no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de insuficiência financeira estabelecida no CPC, art. 99, §2o, é relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório revela ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com despesas processuais.
4. A concessão da gratuidade exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, conforme CPC, art. 98, e CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, que condicionam o benefício à comprovação da incapacidade financeira.
5. A determinação judicial para apresentação cumulativa de comprovante de renda, folhas da CTPS, extratos bancários de todas as contas dos últimos três meses, extratos de cartão de crédito e declaração de imposto de renda não é atendida, permanecendo ausentes informações essenciais para a análise da hipossuficiência alegada.
6. A existência de movimentação bancária em diferentes instituições financeiras, sem juntada dos respectivos extratos, impede a aferição da real condição econômica, inviabilizando a concessão do benefício.
7. A jurisprudência do TJDFT admite o indeferimento da gratuidade de justiça quando não demonstrada a incapacidade financeira, dada a presunção relativa do art. 99 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. L. 1.060/50, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704998-66.2021.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 16.06.2021. TJDFT, AI 0749660-52.2020.8.07.0000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 27.05.2021.